Tribunal: STF
Processo: RE 1506376
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA. TERÇO DE FÉRIAS. FÉRIAS DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. 60 DIAS. RECESSO ESCOLAR. 1/3 SOBRE 30 DIAS. PAGAMENTO EM UMA ÚNICA VEZ. DECRETO 29.230/89. RECURSO PROVIMENTO NEGADO. MANTER SENTENÇA.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação aos artigos 7º e 39 da Constituição Federal.



    Sustenta que “busca o direito ao recebimento da complementação do terço de férias, já que a Lei Estadual nº 7.109/1977 garante o direito a 60 (sessenta) dias de férias ao ocupante do cargo de magistério, mas o Estado de Minas Gerais apenas efetua o pagamento do terço constitucional sobre o período de 30 (trinta) dias.”



    Cita o Tema 1.241 da sistemática da repercussão geral, no qual “houve a reafirmação da jurisprudência já consolidada de que o servidor tem direito ao recebimento do terço de férias sobre todo o período.”



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido “para garantir o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período de 60 (sessenta) dias”.



    Em 3/3/2024, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos em razão do Tema 1.241.



    Em nova análise, a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG não exerceu o juízo de retratação, mantendo integralmente o acórdão proferido.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre destacar que, de fato, no julgamento do RE 1.400.787-RG/CE, Tema 1.241 da repercussão geral, decidiu que havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. Confira-se a ementa do precedente de repercussão geral:



    “Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relatora Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 03-03-2023)



    Na hipótese em análise, diversamente do sustentado pela parte recorrente, o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência mencionada, pois, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, compreendeu que o período excedente aos 30 (trinta) dias de férias não teria natureza jurídica de férias, mas, sim, de recesso, afastando, assim, a incidência, em referido lapso temporal, do terço de férias. 



    Colho da sentença de primeiro grau, confirmada integralmente pelo Tribunal de origem, o seguinte trecho:



    “Em análise do litígio dos autos, cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora faz jus a férias e o terço de férias equivalente a 60 (sessenta) dias, eis que ocupa função pública de magistério na rede estadual de ensino por força da Lei Estadual nº 7.109/1977, cumulado com o Decreto Estadual nº 45.279 de 2010.



    Com relação ao terço de férias é imperioso salientar que o art. 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988, estendeu ao servidor público o direito ao "gozo de férias constituinte anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal" (art. 7º, XVII, da CF). 



    Em se tratando de servidor público do Estado de Minas Gerais, sobre a matéria assim preceitua o art. 1º do Decreto nº 29.230/89, in verbis:



    (...) 



    O autor fundamenta seu pedido no art. 129 da Lei nº 7.109, de 1977, in verbis:



    (...)



    Verifico que, no caso em exame, a parte autora apresenta contracheques acostados aos autos (ID 9802057209) com a prova de vínculo com o ente réu, decorrente de Admissões como Professor de Educação Básica, figurando, contudo, como designado. Ou seja, o autor não é servidor efetivo do ente réu. 



    Nesse contexto, cumpre ressaltar que a Lei nº 7.109/77 aplica-se a ocupantes de cargo efetivo, nomeados para o cargo após a realização de concurso público, o que não ocorre em relação à parte autora. 



    Portanto, não se aplica ao presente caso a Lei nº 7.109/77, porquanto a autora se subordina a um regime administrativo especial, que não se confunde com o regime estatutário.



    Além disso, conforme se verifica na Resolução nº 4.494, de 06 de fevereiro de 2021, da Secretaria de Estado da Educação, há somente 30 (trinta) dias de férias escolares, sendo considerado recesso a pausa no meio do ano letivo, ou seja, são 30 (trinta) dias de férias e 30 (trinta) dias de recesso, diluídos durante o ano, segundo o Calendário Escolar. Vejamos:



    (...)



    Pelos motivos alhures, o pleito autoral deve ser julgado improcedente.”



    Assim, observo que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1218321 AgR, de minha relatoria no exercício da Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 28-10-2019)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Terço constitucional de férias. Magistério municipal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1415701 AgR, Relator Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 09-01-2024)



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.424.220, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/03/2023; ARE 1.482.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/03/2024; RE 1.486.834/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/04/2024 e RE 1.478.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/03/2024.



    Ressalte-se, por fim, que revela-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente